Tribunal: TJSP
Processo: 1019386-34.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com dano moral - Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de viagem em virtude da pandemia de COVID – Impossibilidade de remarcação do roteiro e passagem – Parcial procedência da ação apenas para realização da viagem contratada – Dano moral não configurado - Mero aborrecimento – Sentença mantida - Recurso improvido